Tribunal: TJDFT
Processo: 0730038-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730038-70.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, que exerce atividades educacionais e assistenciais, possui imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, afastando a exigibilidade do ISSQN sobre serviços prestados, desde que atendidos os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional. 1.1. No caso, restou evidenciado que a executada embargante cumpriu com as formalidades exigidas e, por conseguinte, faz jus ao benefício fiscal de imunidade tributária, sendo indevida a cobrança da obrigação tributária principal. 2. A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. (Precedentes). 3. A multa tributária punitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao efeito confiscatório, previsto no art. 150, IV, da CF. 3.1. Na hipótese, adequada se revela a redução da multa para valor correspondente a 30% (trinta por cento) da obrigação principal, em respeito à proibição do confisco e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. A sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos (art. 86, “caput”, do CPC). 5. Remessa necessária e apelações conhecidas e não providas. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código Tributário Nacional e 92 do Código Civil, asseverando que, afastada a sonegação de impostos, reconhecida a imunidade tributária e, ainda, que a obrigação principal do ISS não era devida, mostra-se descabida a manutenção da multa correlata. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJRJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, reafirma as razões trazidas no recurso especial e alega violação ao artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, diante da falta de lastro para a aplicação da multa, uma vez reconhecida imunidade tributária aplicada às instituições educacionais sem fins lucrativos, em relação ao ISS. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 14 do CTN e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos termos da legislação aplicável. O extraordinário, por seu turno, também merece trânsito. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria de índole constitucional está regularmente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012